Tribunal: TCU
Processo: 033.637/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2747/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'c', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante; fazer as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos; dar ciência desta decisão ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 033.637/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. ordenar que a SecexTrabalho: 18.1.1. promova, com fundamento no art. 250, V, do RI/TCU, a oitiva do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) para que apresente a sua manifestação acerca dos fatos narrados nestes autos, encaminhando-lhe cópia desta instrução como subsídio; 1.8.1.2. realize diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhados os seguintes documentos e/ou informações: 1.8.1.2.1. cópia integral do processo administrativo de inexigibilidade e contratação do escritório de advocacia Camargo Milani Sociedade Individual de Advocacia, para execução de serviços advocatícios externos com especialidade em direito criminal, com vigência para o período de 4/8/2020 a 3/8/2021; 1.8.1.2.2. projeto básico/termo de referência contendo detalhamento dos serviços pretendidos e estimativa de custo total; 1.8. 1.2.3. demonstrativo dos pagamentos efetuados.